Tribunal: TJSP
Processo: 1051023-30.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. Alienação fiduciária. Confissão de dívida. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de fundamentação. Não observada. Contrato. Não discriminadas as cláusulas que pretende ver anuladas. Pedido genérico que não atende o disposto no § 2o do art. 330 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. Alienação fiduciária. Confissão de dívida. Sentença de improcedência dos pedidos. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de fundamentação. Não observada. Contrato. Não discriminadas as cláusulas que pretende ver anuladas. Pedido genérico que não atende o disposto no § 2o do art. 330 do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.